Tribunal: TJMT
Processo: 1045679-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVANIA LETICIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 913.345.781-68 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1045679-88.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante:

DEVANIA LETICIA GONÇALVES DE SOUZA

Agravado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno apresentado pela Agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2.
Será negado, monocraticamente, seguimento a Recurso Inominado em desacordo com o teor do art. 42, § 1.o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3.
Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC.

4.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, observa-se que os pedidos iniciais versam sobre declaração de inexistência de debito cominada com indenização por danos morais, ante a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença do juízo de origem julgou improcedente a ação.

Após ser interposto o recurso o Juízo de 1o grau remeteu os autos a esta Turma Recursal, sendo que em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, foi determinada a Agravante juntar provas que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo (id no 146977653).

Contudo, o prazo transcorreu sem apresentação de qualquer documento, tampouco recolhimento do preparo.

Ora, é sabido que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RENDA INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Os atuais artigos 98 e 99, § 3o, do CPC/2015 assim dispõe, in verbis: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."(...)"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." - Em princípio, a concessão desse benefício depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário. - Os documentos coligidos aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência. - Em consulta às plataformas CNIS e PLENUS, verifica-se a existência de, ao menos, duas fontes de renda do autor que descaracterizam a alegada inviabilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família: os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, além do ordenado mensal que percebe como empregado contratado. - Ademais, consulta ao RENAJUD dá conta da propriedade de três veículos automotores, que já configuraria, consoante as regras de experiência (artigos 335 do CPC/1973 e 375 do NCPC), indicativo de ostentar capacidade financeira para fazer frente às despesas processuais ordinárias. Precedentes do C. STJ. - Apelação não provida.(TRF-3 - AC: 00035364620134036110 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/09/2016, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2016)

Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita e a ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira, ainda, inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado no 80 do FONAJE:

Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Portanto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso inominado interposto.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 145379164, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023